Tribunal: STF
Processo: RHC 249755
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luis Donisete Pimenta interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICÁVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A Corte de origem, mediante exauriente exame dos fatos, demonstrou de forma idônea os motivos pelos quais entendeu ser inviável a incidência da benesse em apreço, uma vez que o modus operandi do delito evidenciou a dedicação do paciente, ora agravante, e corréus a atividades criminosas, o que obsta a sua concessão. Para desconstituir as premissas do acórdão recorrido, seria necessária aprofundada dilação probatória, incompatível com a via eleita. Precedentes. 



    2. "Fixada a pena-base acima do mínimo legal, deve ser mantido o regime prisional inicialmente fechado, ante a fixação da pena reclusiva superior a 4 e inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal" (AgRg no HC n. 864.374/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). 



    3. Agravo regimental improvido.



    (HC 903.526 AgRg, ministro OG Fernandes)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a fixação do regime aberto. Subsidiariamente, busca a imposição do regime semiaberto, em razão da alegada ausência de fundamentação para o regime mais gravoso.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Verifico, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) que não assiste razão à parte recorrente, eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Para melhor delimitação da controvérsia, colaciono os fundamentos invocados pela Corte de origem a fim de afastar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (fls. 611-612): 



    Na hipótese, há elementos concretos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito não se compatibilizam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, no seio dos objetivos de uma organização criminosa. 



    Isso porque o modus operandi da conduta dos apelantes indica, na verdade, a existência de enorme e previamente definida logística da qual ao menos em parte participaram - onde se definiu, entre outras medidas, o ajuste do fornecimento da droga, do preço, busca da droga no Paraguai, escolha cuidadosa de motoristas e acompanhantes, acondicionamento em caminhão de grande capacidade, acerto prévio de local de desembarque, auxílio de criminosos para transbordo da carga para outros veículos, pagamentos e tantos outros atos e estratégias envolvidas. 



    Não se trata, em absoluto, de caso de cogitarmos reconhecer ação que deva ser abonada com o privilégio pretendido pela defesa. 



    Como adiantado na decisão agravada, verifica-se que a Corte de origem, mediante exauriente exame dos fatos, demonstrou de forma idônea os motivos pelos quais entendeu ser inviável a incidência da benesse em apreço, uma vez que o modus operandi do delito evidenciou a dedicação do paciente, ora agravante, e corréus a atividades criminosas, o que obsta a sua concessão. 



    Assim, para desconstituir as premissas do acórdão recorrido, seria necessária aprofundada dilação probatória, incompatível com a via eleita. (grifei)



    Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 192.230 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.788 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, ministro Edson Fachin):



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes) 



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o recorrente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    De outro lado, entendo não assistir razão ao recorrente no que toca ao pedido de abrandamento do regime prisional inicial. 



    Destaco, no ponto, a dicção do enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. 



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo o recorrente reincidente, é exigível fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (semiaberto). 



    Nesse contexto, o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade inferior a oito anos, tendo sido o regime inicial fechado determinado com a justificativa da presença de circunstâncias judicias negativas.



    Nesse mesmo sentido foi o ato dito coator:



    No que se refere ao pedido de fixação do regime intermediário, como bem observado no acórdão impugnado, "em que pese o quantum das penas arbitradas possibilitar o início do cumprimento das penas em regime semiaberto, as circunstâncias judiciais são desfavorabilíssimas aos apelantes, tanto pela quantia de mais de meio quilo de droga que com eles foi apreendida" (fl. 612), o que legitima o seu recrudescimento, uma vez que a pena-base foi majorada com base no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ainda que se trate de paciente primário condenado a pena inferior a 8 anos de reclusão. 



    Destaco, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 132.904, ministro Dias Toffoli; HC 136.818, ministro Teori Zavascki; HC 156.674 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.448 AgR, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente